Tribunal: TJDFT
Processo: 0739224-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA HOSPITALAR. INTERNAÇÃO EM SALA DE EMERGÊNCIA (SALA VERMELHA). TAXA DE OCUPAÇÃO. “DIÁRIA” DE 12 HORAS. POSSIBILIDADE. HORAS EXCEDENTES. FRACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE RELACIONADA AO PAGAMENTO AO PACIENTE E AO ACOMPANHANTE QUE ASSINOU TERMO DE RESPONSABILIDADE. ESTADO DE PERIGO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica em análise sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, posto que, no caso concreto, as partes se enquadram, perfeitamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, disciplinados nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.
2. O Estado é obrigado a prestar assistência à saúde (o que inclui atendimento médico) de forma pública e gratuita, posto que o direito à saúde é direito fundamental, de ordem social, prenunciado no art. 6o, da CF/88. No entanto, tal situação, por si só, não impede que instituições particulares possam atuar de maneira complementar, no atendimento médico à população, sem estarem, necessariamente, submetidas a regime de delegação, mas tão somente, aos controles inerentes aos poderes de polícia, de modo a obterem lucros (art. 199, CF/88).
3. Se o paciente opta pelo atendimento em Hospital Particular, naturalmente tem de estar preparado para arcar com os custos do tratamento, o qual só poderá ser desconsiderado ou mitigado nos casos em que se demonstre concreto desrespeitos às normas contratuais ou aos princípios gerais de direito.
4. Não existe empecilho legal para que um Hospital Particular cobre “diária” (taxa) de ocupação de leito de internação em UTI ou em sala de Emergência por período menor do que 24 (vinte e quatro) horas. Sobre o assunto, entende-se que tal medida não pode, por si só, ser considerada imoderada, notadamente quando apta a reduzir custos, em benefício do próprio paciente, eis que, como regra social, entende-se que a 1a diária (taxa) de ocupação tem de ser considerada in totum, por abarcar, concretamente, custos relacionados à reserva, limpeza e desinfecção do espaço, independentemente do período de uso. 3.1 No entanto, o mesmo não pode ser dito com relação ao período de horas que ultrapassar o encerramento da última diária. Neste caso, entende-se que tem de ser cobrado de maneira proporcional, de modo a atender adequadamente aos interesses de todas as partes implicadas.
5. Não há que se admitir tese no sentido se configuração de estado de perigo, de modo a apartar condenação do 2o réu ao pagamento da Fatura Hospitalar relacionada à internação de sua genitora, na medida em que não preenchidos requisitos do art. 156, do CC/2002, notadamente assunção de obrigação excessivamente onerosa. Precedentes.
6. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, DADO PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO (AUTOR) E NEGADO PROVIMENTO AO SEGUNDO (RÉU).